Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1003162-91.2023.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ENERGISA. S.A.
Recorrido: MANOEL RODRIGUES FILHO.
Data do Julgamento: 22/09/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DISTRITO DE NOVA GALILEIA - PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.
4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 03/02/2022 a 08/02/2022, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003162-91.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MANOEL RODRIGUES FILHO - CPF: 304.099.931-15 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA -
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DISTRITO DE NOVA GALILEIA - PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4.

Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 03/02/2022 a 08/02/2022, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.

Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a r
equerida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O reclamado arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da dialeticidade e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

No caso, o recorrido alega que vem sofrendo com constantes interrupções do serviço essencial de energia elétrica, que “
No dia 03 de fevereiro de 2022 a Parte Reclamante bem como seus vizinhos ficaram sem energia elétrica em decorrência da queima de um transformador, no período da tarde, onde SÓ RETORNOU DIA 08 de fevereiro de 2022
”.

Ainda, apresenta no corpo da inicial vários protocolos de outras datas, afirmando interrupção do serviço essencial.

A recorrente, em sua defesa, alega que
“não houve qualquer intervenção em 03/02/2022 a 08/02/2022, e sim houve uma intervenção apenas em 16/02/2022 e 17/02/2022 por defeito particular e em 25/02/2022 em virtude das fortes chuvas, porém o restabelecimento aconteceu no MESMO DIA
” e “
todos os dados trazidos, como fotos e trechos de reportagens, dizem respeito na verdade ao ano de 2023, sem qualquer relação com as datas alegadas”.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

No caso, as alegações do reclamante estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

Nota-se que o
reclamante afirma que ocorreu interrupção no fornecimento de energia de sua residência, entretanto, apresentou protocolos sem realizados por moradores do distrito, que, inclusive, estão acostados em outras demandas com os mesmos relatos (proc. 1003174-08.2023.8.11.0003, 1003175-90.2023.8.11.0003, 1003180-15.2023.8.11.0003 e outros).

Outro ponto, é que os protocolos, por si só, não demonstram que as supostas interrupções ultrapassaram o prazo regulamentar, bem como, a reportagem acostada não corresponde à data que declara ter havido a suspensão.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo o reclamante, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez o recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO DE INDIANÓPOLIS POR 43 HORAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS GENÉRICAS. INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrido JOSEMIR ANTONIO DE SOUZA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência no Distrito de Indianópolis, Comarca de Barra do Garças-MT, por mais de 43 Horas. 2.
Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre às 2h50min do dia 27.12.2019 e às 19h do dia 29.12.2019, não há que se falar em indenização por danos morais.
3. O relatório de interrupções acostado aos autos, não indica qualquer suspensão nos dias indicados na petição inicial, razão pela qual, não há como presumir que a interrupção se deu por falha na prestação de serviços pela recorrente. 4. O vídeo do telejornal local trazido aos autos, somente expõe mensagens dos moradores locais sem imagem ou matéria jornalística, que não tem o condão de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados. 5.
“Assim, não há que se falar em dano moral, diante de alegações generalizadas em razão da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração algum do alegado dano”.
(N.U 1000336-31.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019) 6. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC. 7. Sentença reformada. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-MT - RI: 10001021520208110004 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/09/2020)

Assim, registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Desta feita, inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias apresentados na inicial, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023